Tribunal: TJDFT
Processo: 0722695-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. PRENHORA SISBAJUD. OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS. IMPENHORABILIDADE. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE. INAPLICABILIDADE.

1. A matéria não deduzida perante o d. Juízo de 1a Grau e não examinada na decisão recorrida não pode ser alegada no agravo de instrumento, por tratar-se de inovação recursal.

2. É impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária e em outras aplicações financeiras. Precedente do STJ.

3. A exceção à impenhorabilidade prevista no art. 833, § 2o, do CPC/2015 não contempla os honorários advocatícios objeto do cumprimento de sentença, que não se qualificam como prestação alimentícia. Precedente do STJ e do TJDFT.

4. Conheceu-se parcialmente do agravo de instrumento e, na parte conhecida, deu-se-lhe provimento.